Tribunal: TJDFT
Processo: 0739457-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA EXTRA PETITA CONFIGURADA. ANULAÇÃO CABÍVEL. SEGURO. AÇÃO DE REGRESSO. QUEDA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ACIDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACATAMENTO. EMENDA A INICIAL. ART. 338, CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA EM PARTE.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Não há que se falar em violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que extinguiu o feito com fundamento na ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
3. Em obediência aos princípios da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade.
4. Deve-se reconhecer a nulidade da sentença que não observou os limites estabelecidos na demanda, ao extinguir o feito com base na ilegitimidade passiva de pessoa jurídica estranha à lide e diversa daquela integrada à relação processual por força de emenda à petição inicial.
5. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
6. O autor acolheu a alegação de ilegitimidade apresentada pela primeira requerida (art. 339), quem indicou a empresa que deveria responder pela pretensão. O fato de o juízo a quo ter chamado pessoa diversa não altera a questão processual, regida pelo art. 338 do Código de Processo Civil, ou seja, que os honorários serão fixados entre 3% a 5% do valor da causa, ou sendo irrisório, por apreciação equitativa.
7. Trata-se de ação de regresso proposta por seguradora, em razão da queda de poste de iluminação pública sobre veículo segurado, o que atrai a legitimidade da CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A.
7. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARA CASSAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.